Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016321-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (AGRAVANTE), RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 12.528.511/0001-60 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), RUAM BRUNO CHAVES CORREA - CPF: 053.503.171-80 (AGRAVADO), VINICIUS FORMAGIO BACH - CPF: 010.315.729-88 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – SIMPLES INATIVIDADE DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera inatividade da empresa executada ou a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a responsabilização dos sócios. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0017279-63.2018.8.11.0041, ajuizada em face de VINICIUS FORMAGIO BACH E OUTRO, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA., por ausência dos requisitos previstos no art. 50, §2º, do Código Civil.

Nas razões recursais, a agravante sustenta: (i) que a decisão de origem padece de contradição interna, pois, embora reconheça indícios de dissolução irregular da sociedade empresária, afasta a desconsideração da personalidade jurídica sob o argumento de ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade; (ii) que restou comprovada a dissolução irregular da sociedade executada, a qual se encontra inapta desde outubro de 2023, sem bens penhoráveis, em manifesta fraude contra credores, circunstância que autoriza a responsabilização dos sócios; (iii) que os sócios não trouxeram qualquer prova da atividade regular da empresa, tampouco indicaram bens penhoráveis, assumindo ônus que lhes competia; (iv) que, à luz da jurisprudência do STJ e da Súmula 435, está presumida a dissolução irregular da empresa, sendo legítima a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Requer, assim, liminarmente a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinando-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 289418357.

Contrarrazões no Id. 294495877. Sem preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica realizado pela parte adversa e deixou de fixar honorários de sucumbência.

Pois bem.

Na hipótese, o Juízo
a quo
rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA., afastando a inclusão dos sócios RUAM BRUNO CHAVES CORREA e VINÍCIUS FORMAGIO BACH no polo passivo da demanda executiva.

A agravante sustenta, em síntese, que a empresa executada encontra-se inativa desde outubro de 2023, não possui bens penhoráveis, e que essa situação, somada à ausência de defesa eficaz dos sócios, configuraria dissolução irregular, ensejando a responsabilização patrimonial destes. Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz da Súmula 435, legitimaria a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

No entanto, a toda evidência, a decisão agravada examinou detidamente o arcabouço fático-probatório reunido nos autos originários e, com amparo no art. 50 do Código Civil, concluiu, de forma fundamentada e conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não restaram demonstrados os pressupostos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Ademais, a agravante fundamenta seu pedido essencialmente na inexistência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica e no fato de a empresa encontrar-se inativa, inferindo, a partir disso, a dissolução irregular da sociedade. Contudo,
tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes
para autorizar a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DOCC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2.
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido."
(STJ, AgInt no REsp nº 1862672 SP 2020/0040423-3, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2020, Terceira Turma, DJe28/05/2020).

Tal precedente evidencia que a simples inatividade da empresa e sua inadimplência não autorizam, por si só, a responsabilização dos sócios, notadamente porque a desconsideração constitui exceção à regra da autonomia patrimonial e deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da legalidade.

Ressalte-se, ademais, que o ônus da prova da existência dos elementos do art. 50 do Código Civil recai sobre a parte que requer a desconsideração, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No caso concreto, tal encargo não foi cumprido de forma satisfatória pela agravante, conforme reconhecido, com acerto, pela decisão agravada.

Com efeito, o desprovimento do recurso é medida que se impõe;

Dispositivo

Ante o exposto, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025